Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1017469-64.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: TERRA SANTA AGRO S.A.
EMBARGADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME, MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME, AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA, NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ZULLI DIESEL LTDA - ME, AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME, SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, ENIO ZULLI, RUBENS ZULLI, NICOLA CASSANI ZULI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Embargos de Declaração de decisão que indeferiu a tutela recursal pleiteada no AI n. 1017469-64.2020.
A embargante aponta omissão quanto aos pedidos alternativos de dilação do prazo para a desocupação do imóvel objeto do arrendamento e de não incidência da multa nesse período.
Argumenta que, antevendo eventual indeferimento da medida pleiteada no tocante à possibilidade de cultivo da área para a próxima safra de grãos, e por serem exíguos os 10 dias para a desmobilização da sede administrativa da UP Sete Placas, requereu a dilação para 60 dias, assim como a não aplicação da multa nesse intervalo.
Alega também obscuridade e contradição uma vez que apelação que interpôs está incluída na pauta de julgamento de 9-9-2020 e, desse modo, a desmobilização e mobilização em uma semana (a primeira determinada pelo decisum agravado; a segunda, em caso de provimento da Apelação). Retorna à discussão do mérito do litígio – a extemporaneidade da notificação.
É o necessário.
Infere-se das razões recursais que toda a administração dos negócios da embargante está concentrada no imóvel de propriedade da Massa Falida, tanto a área objeto deste litígio como as próximas e contíguas, onde também explora a mesma atividade.
Diante disso, é de fato exíguo o prazo fixado pelo juízo a quo para a desocupação do local.
Assim, verificada a omissão, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para acolher em parte o pedido subsidiário e conceder à embargante apenas 15 dias úteis a partir da publicação desta decisão para que proceda à desmobilização da estrutura administrativa que mantém no imóvel objeto do arrendamento questionado nesta lide, período em que ficará suspensa a incidência da multa.
No entanto, está terminantemente proibida de praticar qualquer ato na área em questão, principalmente relacionado ao preparo da terra para o plantio da nova safra.
Sobre a alegação de obscuridade e contradição, é matéria pertinente ao mérito do Agravo de Instrumento e por isso será apreciada por ocasião do julgamento.
Comunique-se o juízo a quo do teor deste decisum.
Revogo a determinação de intimação da arrematante para apresentar contraminuta.
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator